Tribunal: TJBA
Processo: 8001389-70.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001389-70.2023.8.05.0127 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB:BA37489-A) APELADO: JOSEFA DE JESUS SANTOS Advogado(s): CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO (OAB:BA29556-A), PEDRO BARRETO PAES LOMES (OAB:BA38941-A), VITOR DE AZEVEDO CARDOSO (OAB:BA27006-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TOTAL. AFASTADAS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE. INSTITUIÇÃO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO NA ORIGEM EM R$3.000,00. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por banco contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, além do reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 11/10/2018. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de produção de provas acarretou cerceamento de defesa; se é aplicável a prescrição total da pretensão autoral; se a ausência de contrato assinado afasta a legitimidade dos descontos efetuados; se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Inexistência de cerceamento de defesa, diante da suficiência das provas documentais constantes dos autos. 4. Rejeição da prescrição total, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, com prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação. 5. Não demonstrada a regularidade da contratação, ausente contrato assinado, configurando falha na prestação do serviço bancário e legitimando a inversão do ônus da prova. 6. Incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Ausência de engano justificável. Cabível a devolução em dobro dos valores descontados. 7. Danos morais configurados em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, em condição de hipervulnerabilidade. 8. Indeferido o pedido de compensação de valores, por ausência de prova de que a autora tenha recebido qualquer quantia do suposto contrato. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de contrato assinado inviabiliza a cobrança de valores descontados mensalmente, presumindo-se a inexistência da contratação. 2. Em contratos de trato sucessivo com descontos indevidos, aplica-se a prescrição parcial. 3. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando não há engano justificável. 4. A cobrança indevida de valores em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.295.948/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 30.08.2011; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 18.08.2022; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.12.2012 (Tema 466); STJ, Súmulas 297 e 479. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001389-70.2023.8.05.0127; Recorrente: Banco Bradesco S.A.; Recorrida: Josefa de Jesus Santos; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator